Tribunal: CARF
Processo: 13804.001947/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001947/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.104 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
AMÉRICO MARAPODI CODA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCESSÃO DE ANISTIA.
EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. NECESSIDADE.
A anistia somente é concedida mediante comando contido em lei específica,
federal, estadual ou municipal e abrange exclusivamente as infrações
cometidas anteriormente à vigência da lei concessiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001947/2007-17
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.104 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001947/2007-17

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo sobre autuação contra o contribuinte acima qualificado,
conforme notificação de lançamento de fls. 04/06, para cobrança da exigência tributária
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, ano-calendário 2004, no
valor de R$ 12.076,23 (doze mil, setenta e seis reais e vinte e três centavos), a ser
acrescido de multa e de juros de mora, calculados de acordo com a legislação de
regência.
2. A autuação decorreu de revisão de sua Declaração, tendo sido apurada a infração de
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 38.634,60,
sobre rendimentos auferidos em ação trabalhista movida contra a empresa Viação Aérea
São Paulo S/A – VASP, por falta de comprovação.
3. Cientificado da exigência tributária, por via postal, na data de 09/06/2007, conforme
cópia do Aviso de Recebimento – AR de fl. 39, o contribuinte apresenta sua
impugnação de fls. 01/03, onde traz os seguintes argumentos:
a) intentou reclamação trabalhista em face à Viação Aérea São Paulo S/A – VASP, no
processo no 2.920/2001, que tramitou perante a 26a Vara do Trabalho da Capital/SP;
b) em virtude da condenação que dela resultou, celebrou acordo com a fonte pagadora
mediante o pagamento de diversas verbas, salariais e indenizatórias, acordo que foi
homologado pela Justiça Trabalhista;
c) do total recebido – R$ 288.750,00 – constou da avenca homologada que 20% eram
verbas de natureza salarial e os 80% restantes eram de natureza indenizatória, ficando
declinado que a empresa faria a discriminação oportunamente;
d) nos termos do item 2 do acordo de fls. 28/30, o valor ali mencionado é líquido, isto é,
já com as deduções cabíveis de INSS e IRRF; significando dizer que o imposto de renda
fora retido na fonte pagadora, para futuro repasse à Receita Federal;
e) posteriormente à homologação da avenca e como se obrigara, a fonte pagadora
informou e quantificou os títulos recebidos pelo sujeito passivo, as retenções e os
descontos efetuados;
f) não pode o contribuinte ser responsabilizado pelo pagamento do imposto de renda,
uma vez que tal imposto fora deduzido de seu crédito trabalhista e retido na fonte
pagadora, a saber, a VASP, a quem cabe o repasse à Receita Federal.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RENDIMENTOS OBTIDOS EM
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.104 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001947/2007-17

RECOLHIMENTO
DO
IMPOSTO
COMPENSADO.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Não comprovado nos autos que o valor compensado de imposto de renda retido glosado
na autuação, decorrente de rendimento recebido em virtude de reclamação trabalhista,
foi efetivamente retido ou recolhido, impõe-se manter o lançamento efetuado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos
juntados aos autos
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos entregue e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
c) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
O interessado alega prescrição do crédito tributário, pois a administração pública
não iniciou a execução fiscal dentro do prazo previsto.
Em que pese assistir razão ao sujeito passivo quanto ao seu descontentamento
pelo elevado tempo aguardando o resultado da lide administrativa, esclarecemos que, segundo o
artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário somente prescreve após
transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando a contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ela deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.104 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001947/2007-17

Este fato suspendeu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem razão o interessado, neste ponto.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
4 A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal
estipulado pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, motivo pelo qual
dela toma-se conhecimento para exame das razões trazidas pelo contribuinte.
5. A matéria em litígio refere-se ao lançamento decorrente de revisão da
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte Exercício 2005, ano-calendário 2004,
efetuado por compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no
valor de R$ 38.634,60.
6. Sobre a compensação do imposto de renda na fonte, o art. 87, IV do Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999), dispõe
que do imposto apurado na declaração anual, poderá ser deduzido o imposto retido na
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.104 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001947/2007-17

fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo.
7. O impugnante protesta que o valor de R$ 38.634,60 a título de imposto de
renda, foi retido na fonte, portanto deve ser permitida sua compensação na declaração
de ajuste anual.
8. Ocorre que, em pesquisas nos sistemas internos da Receita Federal, verifica-
se, de fato, que não consta informação prestada em DIRF pela fonte pagadora VASP,
em que conste como beneficiário o contribuinte autuado.
9. Da análise da documentação anexada junto à impugnação, alusiva à
reclamação trabalhista no 2.920/2001, que tramitou na 26a Vara do Trabalho de São
Paulo – Capital, verifica-se que também não consta o DARF que comprove o
recolhimento do referido imposto, supostamente retido dos rendimentos auferidos em
virtude de decisão judicial proferida em reclamatória trabalhista.
7. Portanto, conclui-se que não assiste razão ao impugnante quanto ao direito
de compensação do valor de R$ 38.634,60, a título de imposto de renda, supostamente
retido na fonte.
8. Convém trazer a lume que, consoante os arts. 15 e 16, inciso III, § 4o, do
referido Decreto n.o 70.235, de 1972, cabe ao interessado instruir a impugnação com
os documentos em que se fundamentar, bem assim apresentar os motivos de fato e de
direito em que se apoia, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Grifou-se).
9. Com efeito, cumpre ao contribuinte manter sob sua guarda a documentação
hábil e idônea necessária para fazer prova dos fatos jurídicos tributários questionados;
mormente, quando se tratam, como no caso em exame, de documentação que diz
respeito a reclamação trabalhista promovida por interesse do próprio contribuinte que
visou (como, ao que parece, obteve) buscar prestação jurisdicional favorável de cunho
pecuniário que, por sua natureza, tem fundamental repercussão nas informações
prestadas na declaração de ajuste anual do imposto de renda.
10. Por oportuno, observa-se que, via de regra, em se tratando de reclamatórias
trabalhistas, a autoridade judicial, ao proferir sua decisão, determina que se junte aos
autos judiciais os recolhimentos relativos ao INSS e ao imposto de renda; o que
possibilita, de forma inequívoca, sua comprovação também junto ao Fisco.
11. Assim, há de entender que seria obrigação do próprio contribuinte manter
sob sua guarda cópia de parte dos autos judiciais em que seja possível comprovar o
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.104 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.001947/2007-17

recolhimento do imposto de renda supostamente retido e compensado na declaração
de ajuste anual, a fim de atender eventual intimação fiscal de sua comprovação.
Acrescentamos, ainda, que o precário estado de saúde do recorrente, devidamente
comprovado nos autos, no presente caso, não é capaz de modificar a situação dos autos.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Da Anistia
O interessado em seu recurso voluntário solicita anistia em função de seu precário
quadro de saúde física e idade avançada.
Quanto à aplicação do citado instituto, esclarecemos que, de acordo com o §6o do
artigo 150 da Constituição Federal, a concessão de anistia depende da existência de lei específica
neste sentido, conforme in verbis:
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2o, XII, “g”.
Isto posto e considerando, ainda, a inexistência de ato legal específico que ampare
o pedido recursal, indefiro tal solicitação.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 226
DF CARF MF
Original